Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-13.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005198-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LAINA GOMES FERREIRA - CPF: 061.502.981-75 (PACIENTE), 2 VARA DE CRIMINAL VILA RICA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 085.129.111-23 (INTERESSADO), ARTUR ROCHA DE SOUSA - CPF: 086.420.141-99 (INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA OFERECIDA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNOSE PUNITIVA. CUSTÓDIA MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 16/10/2025, investigada pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, posse de arma de fogo e integração em organização criminosa. Sustenta o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação do decreto prisional e violação ao princípio da homogeneidade em face de eventual regime condenatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as teses atinentes aos requisitos da prisão preventiva e às condições pessoais favoráveis constituem reiteração de pedido já julgado por esta Corte; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo no oferecimento da peça acusatória; e (iii) analisar a viabilidade de revogação da custódia com base em prognóstico de regime fixado em futura sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A impetração que veicula causa de pedir e pedidos idênticos a
writ
anteriormente julgado por este Sodalício, sem a demonstração de fatos novos ou alteração do quadro fático-jurídico, configura reiteração de pedido, o que impede o conhecimento da ordem quanto às teses de carência de fundamentação e suficiência de cautelares diversas.

4. O oferecimento e o recebimento da denúncia pelo órgão jurisdicional superam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa ocorrida durante a fase inquisitorial, revelando a regular marcha processual adequada à complexidade da causa, que envolve pluralidade de delitos e réus.

5. A prisão preventiva ostenta natureza estritamente cautelar e autônoma, fundada no
periculum libertatis
, não se submetendo a exercício de futurologia sobre a pena e o regime prisional a serem fixados em eventual édito condenatório, o que afasta a incidência antecipada do princípio da homogeneidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedidos fundamentada em teses já refutadas pelo Tribunal, sem prova inédita, obsta o conhecimento da nova impetração. 2. O oferecimento da denúncia torna superada a tese de excesso de prazo na fase investigativa. 3. A custódia cautelar não afronta o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável prever o regime inicial de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 46, 312, 319 e 387, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
n. 910.478/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.06.2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº 43 (TCCR); TJMT,
HC
nº 1043237-16.2025.8.11.0000, j. 10.02.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de LAINA GOMES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, atualmente o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, após declínio de competência.

A impetrante relata, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da decisão que decretou sua prisão preventiva em 16/10/2025.

Sustenta, como tese principal, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sob o argumento de descumprimento do lapso previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a suficiência de medidas cautelares diversas e a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade, asseverando que a segregação cautelar é mais gravosa que eventual regime de pena em caso de condenação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345207361).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 354086888), esclarecendo que a denúncia foi regularmente oferecida em 01/12/2025 e que o feito segue o trâmite regular, aguardando o encerramento da fase de notificações.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que as teses relativas aos requisitos da prisão preventiva constituem mera reiteração de pedido julgado no
HC
n.º 1043237-16.2025.8.11.0000, e que a alegação de excesso de prazo encontra-se superada pelo oferecimento da peça acusatória.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Analise-se, inicialmente, a viabilidade do conhecimento da impetração.

De início, impõe-se contextualizar que esta Segunda Câmara Criminal, na sessão de 10/02/2026, julgou o
Habeas Corpus
n.º 1043237-16.2025.8.11.0000, impetrado em favor da mesma paciente e fundado nos mesmos fatos, conforme a seguinte ementa:

“(...) 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se concretamente fundamentada, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas evidenciando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
a partir de elementos fáticos robustos. 4. A materialidade e os indícios de autoria são amplamente demonstrados pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, apetrechos de tráfico, arma de fogo e caderno com o regulamento e contabilidade da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ na residência da paciente, além de sua fuga e depoimentos policiais. 5. A periculosidade da agente e o risco à ordem pública são manifestos, decorrentes de sua comprovada integração a uma organização criminosa, a habitualidade na traficância, e o confronto armado ocorrido no local da prisão, justificando a custódia para interromper a atuação do grupo criminoso. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para conter a atuação de integrantes de organização criminosa, dada a complexidade e periculosidade do grupo, conforme vedação legal e entendimento jurisprudencial. 7. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando o
periculum libertatis
está concretamente demonstrado, conforme o Enunciado Orientativo nº 43 deste Tribunal. 8. A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza processual e não punitiva. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de
habeas corpus
denegada. Tese de julgamento: ‘A prisão preventiva é legítima e necessária para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade da agente e sua comprovada vinculação a organização criminosa de alta periculosidade, evidenciada por apreensões de drogas, armas e documentos da facção, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis.”

Naquela oportunidade a ordem foi denegada por unanimidade, tendo o colegiado enfrentado as teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência das medidas cautelares alternativas e relevância das condições pessoais favoráveis.

Nesse contexto, as alegações de carência de fundamentação do decreto prisional e de suficiência das cautelares do art. 319 do CPP configuram mera reiteração de pedido, o que impede o seu conhecimento por este Sodalício, ante a inexistência de fatos novos ou alteração fática relevante.

É a jurisprudência:

“A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.” (TJMT,
Habeas Corpus
Criminal n. 1009407-59.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/04/2025, publicado em 08/05/2025).

Dessa forma, cabe conhecimento apenas da parte remanescente não analisada no
writ
outrora impetrado, de modo que passa-se à análise da tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação ao princípio da homogeneidade.

De forma sucinta, extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 15/10/2025, em residência utilizada em tese como base operacional de organização criminosa.

No que tange ao oferecimento da denúncia, conforme informou o magistrado de primeira instância, o Ministério Público ofertou a denúncia em 01/12/2025, tendo sido a peça recebida prontamente.

Contudo, oferecida a denúncia torna-se superada a alegação de excesso de prazo ocorrida na fase investigativa, veja-se:

“O oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011994-20.2026.8.11.0000, Relatora Desª. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/04/2026, publicado em 16/04/2026).

Ademais, a marcha processual revela-se compatível com a complexidade do feito, que envolve pluralidade de crimes, quais sejam, organização criminosa armada, tráfico e posse de arma.

Quanto à invocada violação ao princípio da homogeneidade, impende registrar que tal preceito, corolário do princípio da proporcionalidade, encontra respaldo no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Da exegese desse dispositivo, extrai-se que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Contudo, diferentemente da pena, a prisão preventiva possui natureza estritamente cautelar e autônoma. Sua decretação visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Ademais, por não se confundir com a antecipação de culpa, a custódia preventiva não se submete, em regra, a um juízo de homogeneidade baseado em uma condenação futura e incerta.

Para o STJ, não é possível revogar a prisão preventiva sob o argumento de violação ao princípio da homogeneidade, pois tal análise exigiria um exercício de futurologia, sendo inviável prever, antes do trânsito em julgado, a pena exata e o regime que serão fixados na sentença.

Nesse sentido, destacam-se o seguinte julgado:

“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (STJ, AgRg no
HC
n. 910.478/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/06/2024, publicado em 17/06/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE da ordem e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026